Tribunal: TJDFT
Processo: 0704542-21.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704542-21.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: L. L. S., IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA REPRESENTANTE LEGAL: WESLEY SOARES XAVIER APELADO: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA, L. L. S. REPRESENTANTE LEGAL: WESLEY SOARES XAVIER D E S P A C H O Chamo o feito a ordem. Em cuidadosa análise dos autos, verifica-se que o Ministério Público manifestou-se no ID 58102210 apenas no que tange ao recurso da parte ré, não tendo se manifestado expressamente sobre o apelo da menor de ID 53424856. Assim, para evitar qualquer prejuízo à menor ou alegação de nulidade, encaminhem-se novamente o feito ao Ministério Púbico para parecer. Brasília, 22 de abril de 2024 14:50:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador